Tribunal: TJMT
Processo: 1054665-94.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054665-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OVILSON ALDO SILVA BORGES - CPF: 204.621.581-87 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA CUIABA LTDA - CNPJ: 44.287.819/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ovilson Aldo Silva Borges

Recorrido
:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda. e Clínica Odontológica Moderna Cuiabá Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
– CONTRATO ASSINADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrente, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ovilson Aldo Silva Borges

Recorrido
:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda. e Clinica Odontológica Moderna Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ovilson Aldo Silva Borges
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 167125685):
julgou parcialmente para declarando como devido o pagamento nos termos contratados, isto é, em doze parcelas de R$ 127,57 reais, a serem pagos por meio do cartão de crédito utilizado na contratação, julgando-se improcedente os demais pedidos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167125688):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para que seja julgado procedente os pedidos de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões (Id.

168844158): defende a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054665-94.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ovilson Aldo Silva Borges

Recorrido
:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda. e Clinica Odontológica Moderna Cuiabá Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, deixando de condenar os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que procurou a clínica odontológica para realizar um tratamento dentário, sendo cobrado o valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reis) pelo serviço, a ser pago por meio de boletos bancários, na seguinte forma: Entrada de R$ 80,00 (oitenta reais), e o restante em 11 (onze) parcelas no valor de R$ 127,77 (cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Aduz que depois de firmado o contrato o autor recebeu em sua residência um cartão de crédito da “BRASILCARD”, no entanto alega não ter contratado. Após procurar clínica para solicitar os boletos para pagamento, foi informado de que os referidos boletos eram emitidos em nome da BrasilCard.

Alega que a primeira fatura veio com valor conforme o acordado (R$ 127,77), entretanto a segunda fatura veio no valor de R$ 173,57 (cento e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), valor que entende ser abusivo pois não foi o contratado.

O autor informa que tentou resolver por diversas vezes a questão pela via administrativa, no entanto não obteve êxito.

Inconformado com a situação buscou a via judicial para conseguir efetuar o cancelamento do cartão assim receber os boletos emitidos conforme o contratado.

Em análise aos documentos carreados pelo recorrente, verifica-se que o autor não junta aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com a clínica odontológica, o qual pretende discutir, viabilizando a análise de possível vício de vontade.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A instituição recorrida BRASIL CARD por sua vez, em sede de contestação
demonstrou a legalidade da contratação, carreando aos autos, o termo de adesão do cartão de crédito assinado de forma digital acompanhada da biometria facial do autor conforme Id. 167125667 e Id. 167125665.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023